Tribunal: TJMT
Processo: 1028088-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EM CAMPANHA ELEITORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o término da eleição de 2014. Os apelantes pleiteiam, preliminarmente, que seja reconhecido o cerceamento de defesa, pela ausência de demonstrativo de cálculo do débito. Ainda, requerem a declaração de inexistência da dívida e, de forma subsidiária, que seja considerado o valor original de cada nota fiscal expedida, devidamente atualizado a partir da data de sua emissão. A apelada, em contrarrazões, postulou o não conhecimento do recurso, alegando inovação em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido quanto às teses defensivas de prazo de guarda de documentos e de aprovação das contas eleitorais; (ii) analisar se há cerceamento de defesa pela ausência de planilha detalhada do débito; e (iii) apreciar se é cabível a declaração da inexistência do débito ou a diminuição do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As arguições concernentes ao prazo do dever de guarda dos documentos relativos à campanha política e à aprovação da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não foram suscitadas em primeiro grau, restando prejudicado seu conhecimento pelo Juízo ad quem, por revelar manifesta inovação recursal. Preliminar acolhida.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie, uma vez que as informações existentes quando do ajuizamento da demanda não impediram o pleno exercício do direito de defesa dos apelantes, estando o objeto da ação suficientemente delineado e fundamentado, em consonância com a causa de pedir.
5. O inadimplemento do contrato verbal celebrado entre as partes restou satisfatoriamente comprovado nos autos, não tendo os apelantes não se desincumbido de seu ônus de demonstrar o pagamento ou fato extintivo da obrigação.
6. A plausibilidade do montante exigido se sustenta tanto no fato da autora ter realizado a cobrança do valor literal e expresso de R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais), sem qualquer oposição, questionamento ou divergência pelo réu, quanto nos contratos paradigmas por ela apresentados em impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. É inviável a apreciação de novas teses de defesa em sede de recurso, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural e caracterização de supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de planilha de cálculo detalhada quando a petição inicial delimita adequadamente o pedido e a causa de pedir, acompanhada de documentos idôneos. 3. É ônus do devedor comprovar a quitação de dívida em contrato verbal, sobretudo quando há provas documentais que indicam o inadimplemento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036998-72.2022.8.11.0041 e N.U 0056746-54.2015.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028088-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), MONKEY FILMES EIRELI - CNPJ: 10.306.335/0001-96 (APELADO), ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER - CPF: 977.408.021-15 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), MONKEY FILMES EIRELI - CNPJ: 10.306.335/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL
.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EM CAMPANHA ELEITORAL.
INOVAÇÃO RECURSAL
. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO.

CERCEAMENTO DE DEFESA
.

INOCORRÊNCIA
.

AUSÊNCIA DE COMPROVA
NTE DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação
de Cobrança, j
ulgou procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is, para condenar
os réus, solidariamente, ao

pagamento
do valor
de
R$
1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais), corrigido
pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

ambos desde
o
término da
eleição de
2014
.
O
s
apelante
s
pleiteia
m
, preliminarmente,
que
seja reconhecido o cerceamento de defesa
,
pela
ausência
de demonstrativo de cálculo do débito
.
Ainda,
requerem
a declaração de
inexistência d
a dívida
e,
de forma subsidiária
, que seja
considerado

o valor original de cada nota fiscal
expedida
,
devidamente atualizado
a partir
da data de sua emissão
.
A apelada, em contrarrazões, postulou o não conhecimento do recurso,
alega
ndo

inovação em sede recursal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar
se o recurso deve ser conhecido quanto
às teses defensivas de
prazo de guarda de documentos e
de
aprovação das contas eleitorais;
(
ii
) analisar se há cerceamento de defesa
pela ausência de
planilha detalhada do débito
; e (
iii
)
apreciar se
é cabível a declaração
da inexistência do débito
ou
a
diminuição do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As arguições concernentes ao prazo do dever de guarda dos documentos relativos à campanha política e à aprovação da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não foram suscitadas em primeiro grau, restando prejudicado seu conhecimento pelo Juízo
ad quem
, por revelar manifesta inovação recursal.
Preliminar acolhida.

4.
Não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie,
uma vez que
as informações existentes quando do ajuizamento da demanda não impediram o pleno exercício do
direito de defesa dos
apelantes, estando o objeto da ação suficientemente delineado e fundamentado, em consonância com a causa de pedir
.

5.
O inadimplemento do contrato verbal
celebrado entre as partes
restou satisfatoriamente
comprovado
nos autos, não tendo os apelantes não se desincumbido de seu ônus de demonstrar o pagamento ou fato extintivo da obrigação.

6.
A plausibilidade do montante exigido se sustenta tanto no fato da autora ter realizado a cobrança do valor literal e expresso de
R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais), sem qualquer oposição, questionamento
ou divergência pelo réu, quanto nos contratos paradigmas
por ela
apresentados em impugnação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta extensão,

desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. É
inviável a apreciação de novas teses de defesa em sede de recurso, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural e caracterização de
supressão de instância
, em afronta ao
duplo grau de jurisdição
.
2
.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de planilha de cálculo detalhada quando a petição inicial delimita adequadamente o pedido e a causa de pedir, acompanhada de documentos idôneos.
3.
É ônus do devedor comprovar a quitação de dívida em contrato verbal,
sobretudo
quando há provas documentais que indicam o inadimplemento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, II e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1036998-72.2022.8.11.0041 e N.U 0056746-54.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
JANETE GOMES RIVA

e
JOS
É
GERALDO RIVA

contra
sentença proferida pelo Juízo da
10a
Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
/MT
, que
nos autos da
Ação
de Cobrança movida por
MONKEY FILMES EIRELI
, posteriormente substituída
por

ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER
,
julgou pr ocedente s o s pedido s inicia
is, para
condenar os réus, solidariamente, ao

pagamento
do valor
de
R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais), corrigido
pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

ambos desde
o
término da
eleição
de
2014

(id.

232110863
)
.

Nas razões recursais
,
o
s
apelante
s

sustenta
m, inicialmente,
que a recorrida
não
apresentou
planilha de cálculo demonstrando os supostos débitos e sua evolução (correção e atualização)
, afirmando que t
al conduta, além de trazer i
ncerteza acerca do valor pretendido
, configurou cerceamento de defesa
,
ao impossibilitar a impugnação específica do débito.

A
duzem
, também,

que
lhes foi imposta, de forma excessiva, a obrigação de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
autor
a, pois
o

dever legal de guarda dos documentos referentes
a
campanha
eleitoral é de somente 180
(cento e oitenta)
dias
e a
ação foi proposta quase cinco anos

após o término da campanha/desempenho dos serviços
, sendo inviável exigir que conservassem a documentação por tal lapso temporal, já que a legislação aplicável (eleitoral) não impunha tal encargo.

Mencionam que a
sentença objurgada
,

a
o considerar que o débito é devido, ataca a atuação do
TRE/MT
por via reflexa,
uma vez que

o referido órgão aprovou su
a prestação de contas
, tendo as
notas fiscais debatidas
sido
apresentadas na
ocasião
.

Salienta que, para ser
encaminhado à prestação

de contas
, o pagamento tem que ter sido efetuado, e que em nenhum momento a
autor
a
demonstrou o suposto

inadimplemento do contrato verbal, limitando-se a trazer notas fiscais que foram elencadas

na prestação de contas
.

De forma subsidiária,
vindica
a
diminuição do
quantum
tido como devido,
considerando-se os montantes e a data de emissão das notas fiscais que embasam a demanda para a aplicação da atualização/correção monetária.

Assim, pleiteiam que
seja reconhecido o cerceamento de defesa pela
ausência
de demonstrativo de cálculo,
que
impossibilit
ou
a impugnação
dos valores. Ainda, requerem a declaração da inexistência do débito e, subsidiariamente, a
correção do trecho final da

sentença para
que seja levado em conta
o valor original de cada nota fiscal
,
devidamente atualizado
a partir
da data de sua emissão
.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões (id.
232110867
), postulando
o não
conhecimento do recurso,
ante
alegada

inovação em sede recursal
e, no
m
érito,
a rejeição do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MONKEY FILMES EIRELI
, posteriormente substituída

por
ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER
,

ajuizou
Ação
de Cobrança em face de
JANETE GOMES RIVA
e
JOSÉ GERALDO RIVA
,
objetivando
o adimplemento do valor de
R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos
e oitenta e quatro mil reais),

reputado
como devido em virtude de contrato verbal celebrado entre as partes para a produção de material de campanha p
ara o Governo do Estado de Mato Grosso nas
e
leições do
a
no de 2014
(id.
232109161
)
.

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Sabe-se que, à luz do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil,

enquanto ao autor cabe a comprovação do que alega, o dever do réu é demonstrar
a

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Na hipótese, a parte autora aduz que os requeridos estão em mora com o

valor de R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais) referentes à

integralidade do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, alega que a empresa
Monkey
Filmes foi contratada para prestar

serviços de propaganda, publicidade e marketing para a campanha eleitoral – das eleições de

2014 - de candidatura do primeiro requerido, que veio posteriormente a ser substituído pela

segunda requerida.

Como provas, apresentou telas do TSE, id. 21238534, que comprovam o

vínculo contratual entre as partes, a efetiva prestação de serviço, além do tipo de serviço

prestado, in
casu
publicidade e propaganda. Trouxe, ainda, as notas fiscais mencionadas no

sistema dos TSE, ids. 21238957 a 21238970.

Pontua-se que nas telas do TSE, referentes às eleições de 2014, constam

expressamente como fornecedor “R S SHINIKE E SHINIKE LTDA EPP” e

beneficiário/contratante o
Sr.
“José Geraldo Riva”, concorrendo ao cargo de governador,

com as datas de entrega do material (“produção de jingles, vinhetas e slogans”; “produção de

programas de rádio, televisão ou vídeo”; “criação e inclusão de páginas na internet”) em

setembro de 2014.

Já as notas fiscais dispõem como descrição dos serviços “produção,

captação, edição e finalização de programas eleitorais e inserções comerciais para rádio e

televisão para campanha política 2014” ou “produção de jingle”, com indicações do tomador

de serviço tanto como “Eleição 2014 Janete Gomes Riva Governador” ou “Eleição 2014 José

Geraldo Riva Governador”.

Ademais, trouxe as atas notariais referentes às conversas já juntadas em

sede de inicial, ids. 144336177, 144336180 e 144337248, na qual comprova o martírio de

anos a fio de cobranças perante os réus, através do réu José Riva, o qual jamais negou a

pendência. Inclusive, nas referidas conversas é mencionado o valor da dívida, R$

1.284.000,00, id.
144336180, pág.
4, o qual bate com o informado em sede de inicial, e que

sequer é questionado.

Pelas oitivas, restou satisfatoriamente demonstrado que a parte autora, em

acordo com a farta documentação apresentada
, efetivamente prestou serviços de publicidade,

propaganda e marketing aos requeridos, conforme alegado e discriminado nas notas fiscais.

Vislumbra-se, até mesmo, que no decorrer das conversas via
whatsapp
, os

requeridos jamais arguiram sobre qualquer questão referente
a
dívida, fosse sobre sua

existência propriamente dita, sobre questão de valor, ou
mesmo qualquer reclamação

referente a insatisfação com o serviço.

Inclusive, as testemunhas dos réus confirmam o exercício do labor,

entretanto, a partir do momento que afirmam que houve o respectivo pagamento da

contraprestação e que estes geravam os respectivos comprovantes, fizeram recair sobre os

réus a necessidade de comprovar a quitação, o que não foi feito.

Em verdade, em sede de contestação os réus não trouxeram uma prova

sequer sobre qualquer dos fatos alegados em sede de defesa. Aliás, quanto à alegação de que

a existência das notas fiscais demonstraria o respectivo pagamento, tal afirmativa não se

sustenta, haja vista que, como mencionado, é o recibo de pagamento que faz prova da

quitação.
(...)

Não é possível anotar, seja por meio de preciosismo técnico ou praxe,

qualquer relação entre a emissão de nota fiscal e o efetivo pagamento. No mais,
ponderando-se
os valores de cada uma das notas, é lícito presumir que o devedor, em caso de pagamento,

não teria qualquer dificuldade em produzir prova nesse sentido.

Assim, a ausência de documentação de depósito ou transferência bancária,

juntamente com o silêncio total sobre a questão nas conversas por
whatsapp
,
militam
em

favor das alegações autorais, que são corroboradas por outras provas já pontuadas.

Certo, ainda, que a própria testemunha dos requeridos Yvonne Martins

afirmou, de forma expressa e inconteste, que todas as notas pagas possuíam recibos, o que

demonstra que
tratava-se
de uma prova fácil, em caso de adimplemento. Na mesma toada, a

testemunha Cesar Roberto concorda que todas as notas pagas possuíam comprovante de

pagamento.

No que diz respeito ao quantum cobrado, em valores nominais, vislumbra
-
se sua plausibilidade, a qual se sustenta em dois pontos.

O primeiro deles, no fato da parte autora ter realizado cobrança, via

whatsapp
, do valor literal e expresso aqui levantado, sem qualquer oposição, questionamento

ou divergência pelo réu.

As palavras, exatas, do requerido ao afirmar “amiga se tivesse as condições

resolvia
hj
, ninguém gosta mais que eu de pagar contas.”, não tornam possível extrair

qualquer interpretação que não seja no sentido de reconhecimento e concordância da dívida.

Nem mesmo houve qualquer pedido de esclarecimento ou manifestação de

surpresa. O requerido é sucinto, não fazendo questão de levantar qualquer ponto nesse

sentido mesmo em conversas posteriores.

A segunda questão reside nos contratos paradigmas apresentados em sede

de impugnação, a título de exemplificação, conforme se observa dos ids. 49571988 e

49571989, cujos valores para serviços praticamente idênticos
é
de R$ 1.255.000,00 e R$

1.100.000,00, respectivamente.

Comprovado o valor de mercado praticado pela requerente, somado ao já

repassado anteriormente ao requerido, o reconhecimento da dívida no quantum arbitrado em

exordial é
a
medida que se impõe.

Importa mencionar que, em que pese
as
alegações dos requeridos de que

houve o pagamento, bem como de que o serviço não foi contratado pelo preço cobrado, esta

não produziu qualquer prova sólida nesta direção.

Ou seja, os réus não se desincumbiram do ônus de desconstituir os fatos

alegados pela requerente, a qual, mediante as provas que apresentou com a inicial, acrescidas

das produzidas em audiência de instrução, comprovou o direito que persegue.
(...)

Assim, entendo que
é
devido
pelos requeridos, em favor da parte autora, a importância de R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais).

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO
PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar os réus, solidariamente, ao

pagamento de R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais), que deve

ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

ambos desde o vencimento (para o qual defino, ante a falta de contrato escrito, o término da

eleição 2014).

Condeno a parte ré ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (
...)”
.
(id.
232110860
).

Irresignado
s
, o
s
apelante
s
interp
useram
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
m

ver
reconhecida a existência de

cerceamento de defesa
no caso
, dada a
ausência de
apresentação, por parte da autora, de
planilha
que demonstre
o débito
, de modo a impedir a
verificação e a
impugnação do importe cobrado.

Além disso, consignam a impossibilidade de arcar com o ônus do art. 373, II, do CPC,
tendo em vista que a legislação aplicável (eleitoral) não impunha a obrigação de conservar os comprovantes de pagamento
até quando foi proposta a demanda, quase cinco anos após o término da
campanha/desempenho dos serviços
.

Defendem, ainda, que
o fato de suas
prestaç
ões
de contas
terem sido
aprovada
s

pela Justiça Eleitoral
demonstra o pagamento das notas fiscais apresentadas pela apelada que
, segundo afirma,

se limitou a
tr
azer
ao feito tais documentos, não comprovando o inadimplemento
do contrato verbal
.

Desse modo, intenta a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito. Subsidiariamente, argumenta acerca da necessidade de redução do importe arbitrado na condenação, pretendendo que
sejam considerados os valores das notas

fiscais que embasam a ação
e as respectivas datas de emissão
para a aplicação da atualização/correção monetária
.

Em suas contrarrazões, a apelada
pugnou pelo
não conhecimento do recurso,
apontando a presença de
inovação em sede recursal
.

Pois bem.

1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso.

Após detida análise, tem-se que o recurso deve ser parcialmente conhecido.

Isso porque, as
arguições
concernentes
ao prazo d
o
dever de guarda dos
documentos
relativos à
campanha
política

e à aprovação da prestação de contas pela Justiça Eleitoral n
ão foram
suscitadas
em primeiro grau, restando prejudicado seu conhecimento pelo Juízo
ad quem
, por revelar manifesta inovação recursal.

Efetivamente
, inviável a apreciação de novas teses de defesa em sede de recurso,
sob pena
de ofensa ao princípio do juiz natural e caracterização de
supressão de instância
, em afronta ao
duplo grau de jurisdição.

Por certo,

fica
“
prejudicada a análise de tese que não foi sustentada na instância de origem, de modo que se trata de inovação recursal, fato que impede o conhecimento da matéria em sede recursal, eis que vedado pelo ordenamento jurídico
”
(TJMT,
N.U 1036998-72.2022.8.11.0041,
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
.

Dessa forma
,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal e deixo de conhecer as matérias
referentes
ao prazo de manutenção dos comprovantes de pagamento e à regularidade da prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral,
ante a manifesta inovação recursal.

2. Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Os apelantes
demandam que seja reconhecida a
presença
de cerceamento de defesa na hipótese,
por não ter a petição inicial trazido
planilha de cálculo dos valores cobrados
, fato que
, a seu ver, obsta a impugnação
específica
do
quantum
devido.

A preliminar
não comporta acolhimento
.

Deveras,
a
ausência de
planilha detalhada do débito
não configura, por si só, cerceamento de defesa, na medida em que as informações fornecidas
na exordial
são suficientes para permitir a compreensão do pedido e a formação do contraditório.

Na espécie, a petição inicial
descreveu detalhadamente os serviços contratados,
o período de
sua realização e
o importe
devido,
estando
acompanhada de documentação hábil para sustentar a narrativa, incluindo notas fiscais emitidas à época e
inúmeras
conversas entre as partes
por aplicativo de mensagens.

Assim, tem-se que as informações existentes quando do ajuizamento da demanda não impediram o pleno exercício do
direito de defesa dos
apelantes, estando o objeto da ação suficientemente delineado e fundamentado,
em consonância com a causa de pedir
.

Neste contexto,
por não vislumbrar qualquer prejuízo
aos
recorrentes
e estar
a

dívida devidamente delimitada na inicial
,
corroborada por provas robustas
sobre as quais os
réus
tiveram oportunidade de se manifestar
, descabe falar em cerceamento de defesa.

Logo
,
REJEITO
a preliminar.

3. Mérito.

O apelo não merece provimento
, uma vez que o débito restou plenamente comprovado nos autos
.

Com efeito
,
a
sentença recorrida en
frentou
de forma minuciosa
a questão
do inadimplemento do contrato verbal celebrado entre as partes
,
assentando
que o ônus probatório dos réus, consistente em demonstrar o pagamento ou fato extintivo da obrigação, não foi satisfeito.

De fato,
os apelantes não
apresentar
am
quaisquer
documentos capazes de elidir
a dívida
, ônus que lhes incumbia, conforme
prevê o
art. 373, II, do CPC
.

A propósito, “
a prova do pagamento, especialmente em relações jurídicas paritárias, constitui ônus do devedor e é essencialmente documental, e de fácil obtenção p
ela parte que se diz adimplente
”
(
TJMT,
N.U 0056746-54.2015.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/08/2021)
.

A

inexistência
de recibos ou comprovantes de quitação reforça a tese autoral,
sobretudo levando-se em conta
o teor das conversas entre as partes, que indicam
não somente
a ciência dos réus quanto ao débito
, mas também
a ausência de
qualquer contestação acerca de sua existência
ou
valor
.

Dos diálogos entre os litigantes no aplicativo

WhatsApp
é possível inferir
, em diversos trechos,
o reconhecimento
do débito
, sendo que em uma das conversas a apelada menciona expressamente o valor devido pelos serviços executados, não tendo o
requerido

JOS
É
GERALDO RIVA

se insurgido a respeito
, senão vejamos:

(id.
232109166
- pág. 9)

Os demais elementos constantes
no feito
, a exemplo das notas fiscais emitidas pela autora da ação e o vasto material publicitário que acompanha a inicial
corroboram essa conclusão
.

Portanto,
comprovado
o
descumprimento

da avença
pactuad
a
entre as partes,
outra medida não há senão
a condenação dos apelantes ao pagamento do valor por eles devido.

Nesse sentir, imperiosa a manu
tenção da sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais.

O
pleito subsidiário de
condenação ao

pagamento do valor original de cada nota fiscal
,
devidamente atualizado
a partir da
data de sua emissão,
corrigidos pelo
INPC e
com a incidência de
juros de 1%
(um por cento)
a
o mês, igualmente, não
encontra
guarida.

A

plausibilidade
do montante exigido
, como bem pontuado pelo
decisum
combatido, se sustenta tanto no fato da
autora ter realizado
a
cobrança do
valor literal e expresso
de
R$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais)
, sem qualquer oposição, questionamento
ou divergência pelo réu
, quanto nos contratos paradigmas apresentados em impugnação (ids.
232110778
e
232110779
).

Destarte, incabível levar em consideração tão somente
a monta
das notas fiscais emitidas
pela recorrida
(ids.

232109180
a
232109184
)
, que totalizam R$ 476.400,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos reais)
.

Oportuno destacar, também, que não há
qualquer comprovação

de pagamento

do débito
pelos apelantes
, ainda que
parcial
, de modo que eventual
limita
ção
ao valor nominal das notas fiscais desconsidera
ria
a totalidade dos serviços contratados e efetivamente prestados
pela autora.

Por conseguinte
, a atualização e incidência de juros sobre o valor integral devido, tal como fixado na sentença, são medidas que se revelam
acertadas, inexistindo razão para reforma
.

Em face do exposto, conheço
, em parte,
da
apelação

interpost
a
por
JANETE GOMES RIVA

e
JOS
É
GERALDO RIVA
. Nesta extensão,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por cento
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025